Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-68.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001339-68.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: THALLES ESTEVES SOUZA Advogado(s):LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. DISPOSITIVO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina) com os respectivos insumos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. 2. O autor, diagnosticado com diabetes tipo 1 há mais de duas décadas, apresentou quadro clínico de risco com hipoglicemias severas e neuropatia periférica, conforme prescrição médica juntada aos autos. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento prescrito com bomba de insulina, mesmo não incluído no rol da ANS; e (ii) a configuração de dano moral em razão da negativa de cobertura em situação de urgência e risco de vida. III. Razões de decidir: 4. Os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ) e devem ser interpretados à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da dignidade humana. 5. O STJ consolidou entendimento de que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico pela ANVISA e não se enquadra nas exclusões do art. 10 da Lei n.º 9.656/98. A exclusão da cobertura é indevida. 6. A Lei n.º 14.454/2022 afastou a taxatividade absoluta do rol da ANS, permitindo cobertura de tratamentos não listados desde que preenchidos requisitos técnicos como prescrição fundamentada, evidência científica e recomendação de órgãos competentes, todos presentes no caso concreto. 7. A negativa de cobertura baseada em interpretação superada constitui abuso de direito e viola os direitos fundamentais à vida e à saúde. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da aflição, angústia e insegurança provocadas pela recusa indevida de tratamento vital. 8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a vulnerabilidade do consumidor, o risco de morte, a urgência do tratamento e o caráter pedagógico da medida. 9. Tribunais Estaduais acompanham a orientação do STJ, reconhecendo a obrigatoriedade da cobertura e aplicando a Súmula 83/STJ para manutenção de decisões em consonância com a jurisprudência dominante. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "O sistema de infusão contínua de insulina, classificado como dispositivo médico pela ANVISA, deve ser obrigatoriamente coberto pelos planos de saúde, ainda que não esteja incluído no rol da ANS, desde que presentes os requisitos técnicos e legais. A negativa indevida de cobertura configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º; CDC, arts. 6º, 14 e 51; CC, art. 187; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022, art. 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 2.163.631/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, AgInt no AREsp 2.389.262/BA; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.160.391/SP; Súmula nº 608/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001339-68.2024.8.05.0043, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e apelado THALLES ESTEVES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23